Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE SOBRAL DA SILVA contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela provisória para cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, manutenção e posse do objeto da lide à parte Agravante e o depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, do valor integral da prestação pactuada, in verbis: Defiro a gratuidade judiciária à autora, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de demanda pela qual a autora pleiteia a alteração de cláusulas de contrato de financiamento de veículo firmado com o réu, por reputá-las abusivas. Formula pedido de tutela provisória para determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como exclua seu nome do cadastro de inadimplentes, além de que o Juízo defira a manutenção da posse do automóvel em seu favor. Requer ainda autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das prestações ou mesmo o valor integral, a fim de elidir a mora. Pois bem. Para concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a verificação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro, no caso em tela, a presença dos mencionados requisitos. Em primeiro lugar, não há que se falar em cessação de cobranças ou exclusão do nome da autora de qualquer cadastro de inadimplentes se existem prestações devidas e se a autora assumiu a dívida consignada no instrumento contratual - ressalte-se ainda que sequer houve a demonstração de qualquer negativação. Ademais, para manter a posse do bem, a autora deve efetuar os pagamentos a que se obrigou, não havendo, neste momento processual, substrato para que o Juízo determine tal manutenção mesmo com eventual inadimplemento da requerente. Por fim, as meras alegações da autora relativas à onerosidade excessiva e à abusividade de determinadas rubricas inseridas no pacto não são suficientes para demonstrar sumariamente a probabilidade de seu direito, uma vez que o contrato cuja discussão aqui se pretende foi firmado por livre e espontânea vontade da requerente, tendo esta ciência acerca das condições a que anuiu, de modo que sua argumentação demanda manifestação da parte adversa. Assim, a despeito do que alega a parte, as modificações contratuais pleiteadas não prescindem do devido contraditório, além de que a consignação judicial de valores incontroversos viola o que dispõe o art. 330, §3o do CPC, razão pela qual não a autorizo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória. Da referida decisão foram opostos embargas de declaração pelas Agravantes, os quais foram acolhidos para sanar a omissão e indeferir a consignação, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora face à decisão de ID n. 94983427, que indeferiu a tutela provisória requerida. A parte alega omissão na referida decisão, alegando que o Juízo não se manifestou quanto ao pedido alternativo de tutela, relativo ao depósito judicial do valor integral das prestações. Recebo o recurso, porque tempestivo, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, vejo que tem razão a parte, já que a decisão embargada não foi tão clara no indeferimento, deixando de distinguir os dois pedidos de depósito judicial da requerente. Não obstante, ao vedar o depósito do valor incontroverso, o art. 330, §3o do CPC, não se refere ao valor que a parte entende dever pagar, mas sim àquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (Acórdão 1335253, 07480253620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, o que a parte autora chama de "depósito integral" nada mais é do que próprio "valor incontroverso" vedado pelo referido dispositivo. Por tal razão, bem como pelo fato de não haver qualquer recusa do réu em receber as parcelas contratadas, INDEFIRO a tutela vindicada. Ante o exposto, acolho os presentes embargos para sanar a omissão apontada, indeferindo a consignação requerida. A Agravante defende estar demonstrada nos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, face o risco de se tornar inadimplente, provocando a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção não só do seu nome, mas também a manutenção da posse do veículo pela Agravante. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para: 1) que não ocorra a inscrição do nome e CPF da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; 2) depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e 3) se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. No mérito, pretende o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Prima facie, deixo de conhecer o pedido formulado pela Agravante, para “determinar a não inclusão do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios”. Compulsando os autos do processo principal, podemos notar que o pedido deduzido pela Agravante e indeferido pelo magistrado a quo foi a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. Desse modo, deixo de conhecer o referido pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque não é possível, de plano, concluir pela abusividade do contrato firmado entre as partes, apta a justificar irregularidade do valor ajustado, sobretudo quando a quantia pretendida para depósito judicial corresponde a importância muito inferior à convencionada pelas partes. Certo é que a análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Portanto, “(...) não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.” (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Ademais, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, em estrita consonância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao estabelecer que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967). Nesse sentido é a jurisprudência desta Casa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes. 3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297889, 07332138620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendo que o depósito do valor integral da prestação não pode ser admitido, em razão do disposto no art. 330, § 3o, do CPC/2015: Art. 330. (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. De acordo com a norma supracitada, não se faz possível o depósito judicial do valor integral das prestações, que deverão continuar sendo pagas diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, isto é, através dos boletos bancários por ela fornecidos. Além do mais, “o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato” (Acórdão 1335253, 07480253620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). No que toca ao pleito de manutenção na posse do veículo, tem-se que o mesmo não merece prosperar, vez que não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator